Tribunal: TJSP
Processo: 2203467-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DERSA – PRECATÓRIO – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou que o crédito será quitado no regime de precatórios – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravada sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas – Impossibilidade de submissão ao regime de precatórios –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DERSA – PRECATÓRIO – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou que o crédito será quitado no regime de precatórios – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravada sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas – Impossibilidade de submissão ao regime de precatórios – Preservação da personalidade jurídica da agravada até a sua efetiva extinção – Precedentes do STJ e desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar o seguimento da execução sem a incidência do regime de pagamento por meio de precatórios.